Tribunal: TJES
Processo: 5007026-89.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007026-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO DE SOUZA
RECORRIDO: WALTER ALEXANDRE COUTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÕES MÚTUAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N.º 5007026-89.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO (460)
RECORRENTE: SANDRO DE SOUZA

RECORRIDO: WALTER ALEXANDRE COUTO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÕES MÚTUAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO RECORRENTE. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A PARTE AUTORA QUE O REQUERIDO, POR NÃO ACEITAR O FIM DO MATRIMÔNIO COM A SRA. EDNA, PASSOU A PERSEGUI-LO, POR MOTIVOS DE CIÚME. INFORMA QUE NO DIA 08/11/2023, A FILHA DO REQUERIDO COM A SRA. EDNA TEVE PROBLEMAS NA ESCOLA, ENTÃO O AUTOR ACOMPANHOU A SRA. EDNA ATÉ A ESCOLA, QUANDO HOUVE O ENCONTRO COM O REQUERIDO, QUE É PAI DA MENOR. NA OCASIÃO, O RÉU TERIA AGREDIDO FISICAMENTE O AUTOR, QUEBRANDO SEU ÓCULOS E TELEFONE. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, EM SUMA, FUNDAMENTA QUE NÃO HÁ PERSEGUIÇÃO E QUE AS OFENSAS FORAM RECÍPROCAS. ADUZ QUE O AUTOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DOS DANOS QUE IMPUTA AO REQUERIDO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (4). RECURSO INTERPOSTO POR
SANDRO DE SOUZA:

O RECORRENTE ADUZ TER SOFRIDO AGRESSÃO FÍSICA POR PARTE DO RÉU, BEM COMO TERIA TIDO SEUS ÓCULOS E APARELHO CELULAR DANIFICADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXO AOS AUTOS QUE CONFIRMA A TESE EXPOSTA PELO AUTOR NA PEÇA EXORDIAL. ALEGA QUE OS DANOS MORAIS SUPORTADOS SÃO DEVIDOS. PLEITEIA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR-SE TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
ALEGA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EM SUMA, REFUTA AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS EM RECURSO PELO AUTOR E PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM.
(5) MÉRITO RECURSAL.
APÓS DETIDA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, DISCORDO DOS FATOS NARRADOS EM SEDE DE RECURSO E COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO,
EXPLICO. O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXO AOS AUTOS NÃO DEMONSTRA, DE MODO SUFICIENTE, QUE AS AGRESSÕES OCORRERAM SOMENTE POR PARTE DO REQUERIDO. RESTA DEMONSTRADA A ANIMOSIDADE MÚTUA E AGRESSÕES DE AMBOS LADOS. DESTACO AINDA QUE, AINDA QUE TENHA NOS AUTOS PROVA DE QUE HÁ OUTRAS AÇÕES EM TRÂMITE ACERCA DE IMBRÓGLIOS EXISTENTES ENTRE AS PARTES, NO QUE PERTINE AOS FATOS NARRADOS ACERCA DESTE CASO CONCRETO, NÃO HÁ LASTRO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. E DIGO ISTO POIS, NA PRÓPRIA
ATA DE OCORRÊNCIA ESCOLAR
ANEXA AOS AUTOS NO ID.: 11083004 CONSTA O RELATO EMITIDO PELA SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR, NO QUAL FOI INFORMADO QUE, “(...)
O PAI, AO DESCER, AVISTOU O PADRASTO DA FILHA SENTADO NO BANCO PRÓXIMO À SECRETARIA ESCOLAR E PARTIU PARA CIMA DELE COM SOCOS E OS DOIS CAÍRAM EM LUTA CORPORAL DENTRO DA ESCOLA O QUE ASSUSTOU AS CRIANÇAS
(...)”, O QUE COMPROVA A MUTUALIDADE DAS AGRESSÕES. ASSIM, RESTANDO DEMONSTRADO QUE AMBAS PARTES DERAM CAUSA PARA A OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS, ENTENDO POR BEM MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, TAL COMO FOI LANÇADA.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU.

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)